Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-29.2024.8.11.0051
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000296-29.2024.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ROBERTO GALHARDO - CPF: 067.427.388-55 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS GALHARDO - CPF: 289.518.768-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000296-29.2024.8.11.0051.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: ROBERTO GALHARDO.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. LEITURA POR CICLOS. COBRANÇA ACUMULADA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que declarou inexigível o débito de R$ 3.785,18 referente à fatura de energia com vencimento em 01/11/2023, determinou o recálculo do consumo em 31 kWh e condenou a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A recorrente sustenta a legalidade da cobrança, pois a unidade consumidora, situada em zona rural, é submetida à leitura por ciclos, conforme regulamentação da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança de consumo acumulado, realizada em razão de leitura por ciclos em unidade rural, está em conformidade com a regulamentação da ANEEL; e (ii) determinar se houve falha na prestação do serviço que justifique indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A leitura por ciclos em unidades consumidoras localizadas em zona rural é permitida pelos arts. 272 e seguintes da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, sendo regular o procedimento adotado pela concessionária.

4.

A documentação demonstra que entre março e outubro de 2023 a unidade consumidora foi faturada por média (custo de disponibilidade), gerando acúmulo de consumo que foi corretamente cobrado na fatura de novembro/2023, após leitura em campo.

5.

A ausência de demonstração de erro na medição ou na cobrança impede o reconhecimento de ato ilícito ou falha na prestação do serviço.

6.

Não comprovada irregularidade ou abuso por parte da concessionária, afasta-se a possibilidade de indenização por danos morais, por inexistência de lesão extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A leitura por ciclos em unidades consumidoras localizadas em zona rural é compatível com a regulamentação da ANEEL e configura exercício regular de direito pela concessionária.

2.

A cobrança de consumo acumulado decorrente de leitura por ciclos, quando não demonstrada irregularidade, é válida e não enseja indenização.

3.

A inexistência de prova de erro na cobrança afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 487, I; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1º; Resolução ANEEL nº 1000/2021, arts. 272 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, Recurso Inominado nº 1000123-03.2017.8.11.0034, Rel. Des. Lucia Peruffo, j. 13/02/2020, DJE 19/02/2020.
TJ/MT, Recurso Inominado nº 1000593-60.2018.8.11.0014, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 31/05/2019, DJE 03/06/2019.
TJ/MT, Recurso Inominado nº 1000279-63.2017.8.11.0010, Rel. Dr. Sebastião de Arruda Almeida, j. 31/10/2017, DJE 13/11/2017.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para:
i)
DECLAR
inexigível o débito no montante de R$ 3.785,18 (três mil setecentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos), referente a conta de energia com vencimento na data de 01/11/2023; ii)
DETERMINAR
que o Réu fixe o consumo da fatura a ser paga na data de 01/11/2023 em 31 kwh; iii)
CONDENAR
o Réu em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
correção monetária com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil
.

A recorrente pede a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é residente no imóvel abastecido pela unidade consumidora localizada em zona rural e foi surpreendido com cobrança no mês de novembro/2023, no valor de R$ 3.785,18 (três mil, setecentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos), que afirma não corresponder ao seu real consumo.

A reclamada, por sua vez, afirma a regularidade das cobranças, uma vez que a leitura na UC é feita por ciclos, por se tratar de unidade consumidora localizada em zona rural, sendo a leitura diferenciada das localizadas em zona urbana, conforme orientam nos arts. 272 e seguintes, da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

Isso porque a documentação acostada aos autos demonstra que a unidade consumidora foi ligada no mês de
março/2023, e desde esse período até o mês de outubro/2023,

as faturas são lançadas por média e confirmadas por ciclos de faturamento pela média, nos termos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

Neste sentido é entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – IMÓVEL EM ÁREA RURAL – POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL – PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA ANEEL – FATURAS JUNTADAS NA INICIAL QUE COMPROVAM A MEDIÇÃO POR CICLOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO PROVIDO.

Havendo impedimento de acesso para fins de leitura ou se tratando de imóvel situado em área rural, os valores faturáveis de energia elétrica devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme regulamentação da ANEEL.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL) e emite fatura recuperando consumo não cobrado nas faturas anteriores.

Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial ante a inexistência de ato ilícito. Recurso provido. (TJ/MT: N.U 1000123-03.2017.8.11.0034, Relatora Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, julgado em 13/02/2020 e publicado no DJE 19/02/2020) (grifei)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. LEITURA POR MÉDIA. ÁREA RURAL. POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA ANEEL. LEITURA PLURIMENSAL DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

As leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL).

(TJ/MT: N.U 1000593-60.2018.8.11.0014, Relator Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 31/05/2019, e publicado no DJE 03/06/2019).

Sendo assim, durante o período de março/2023 a outubro/2023, o recorrido pagou tão somente o custo de disponibilidade, que é equivalente a 30 KW/h, girando em torno de R$ 30,00 (trinta reais), o que ocasionou acumulo de consumo a ser cobrado na fatura subsequente em que houve leitura em campo pela Concessionária de Energia Elétrica, motivo pelo qual a fatura do mês de novembro/2023 veio no valor de R$ 3.785,18 (três mil, setecentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos).

Verifica-se que as faturas posteriores, foram emitidas por meio de leitura em campo, e elas contêm o valor superior a R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Portanto, não há que se falar em irregularidade na fatura questionada, uma vez que a leitura fora realizada por ciclo, sendo procedimento autorizado e previsto na legislação da ANEEL.

Ademais, tem-se que o reclamante não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na inicial, no sentido de que as faturas contestadas se encontram acima da média de consumo de sua unidade consumidora.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – SENTENÇA EXTINTIVA POR COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 1.013 DO CPC – MÉRITO - ENERGIA ELÉTRICA –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO MENSAL - NÃO COMPROVAÇÃO – INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO
- SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É de ser anulada a sentença que extinguiu o feito sem resolução, por complexidade probatória, se verificada a desnecessidade de produção de prova pericial. Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3º do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo “Ad quem”.
(Recurso Inominado nº 1000279-63.2017.8.11.0010 Relator: Dr. Sebastiao de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 13/11/2017) Destaquei.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do recorrido, tenho que inexistem nos autos provas que demonstre a irregularidade da fatura de consumo.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Assim, tenho que a sentença deve ser reformada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença impugnada e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso, nos termos do artigo 55,
caput
da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025